Tribunal: TJSP
Processo: 0001541-53.1999.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1995 e 1996 e Contribuição de melhor do exercício de 1995 - Ação ajuizada em 11/06/1999 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pela citação do executado, realizada em 08/10/1999 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1995 e 1996 e Contribuição de melhor do exercício de 1995 - Ação ajuizada em 11/06/1999 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pela citação do executado, realizada em 08/10/1999 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 5 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372208
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001541-53.1999.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AGUAI, são apelados ROBERTO JACINTHO DE OLIVEIRA
(ESPÓLIO), ORCILIA DE SOUZA DE OLIVEIRA e MARIA LUCIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36671
APELAÇÃO CÍVEL No 0001541-53.1999.8.26.0083
COMARCA: AGUAÍ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
APELADOS: ROBERTO JACINTHO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), ORCILIA DE SOUZA
DE OLIVEIRA E MARIA LUCIA DE OLIVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Execução fiscal - IPTU
dos exercícios de 1995 e 1996 e Contribuição de melhor do
exercício de 1995 - Ação ajuizada em 11/06/1999 - Prescrição
intercorrente - Inocorrência - Execução proposta após a alteração
da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pela
citação do executado, realizada em 08/10/1999 - Jurisprudência do
STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por
período superior a 5 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no
6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sentença reformada - Recurso
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE AGUAÍ originalmente em face de JOSÉ LEÃO, para a
cobrança de IPTU dos exercícios de 1995 e 1996 e Contribuição de melhor
do exercício de 1995.
Após a juntada de AR positivo de 08/10/1999 (fl. 07v),
houve tentativa frustrada de penhora em novembro de 2000, tendo sido
certificado pelo Oficial de Justiça que o imóvel tributado fora vendido há
mais de 10 anos para ROBERTO JACINTO DE OLIVEIRA (falecido há 5 anos)
e ORILIA SOUZA DE OLIVEIRA, sem registro no CRI (fl. 10v).
Em maio de 2001, a exequente requereu a suspensão
do feito, em razão da celebração de acordo de parcelamento do IPTU
(fls. 14). Em agosto do mesmo ano, pediu a intimação do executado para
pagamento da contribuição de melhoria de 1995, custas e honorários (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24v).
Em dezembro de 2003, a Municipalidade pediu a
intimação do executado para o pagamento da contribuição de melhoria
de 1995 e IPTU de 1999 (fls. 42), sem lograr êxito.
Em julho de 2006, a exequente informou a quitação do
IPTU do exercício de 1996 e requereu a expedição de mandado de
constatação de bens para a cobrança das custas processuais e
honorários advocatícios (fls. 50), que restou infrutífero (fls.52v).

Em junho de 2008, a Municipalidade pediu o
prosseguimento do feito, em razão do descumprimento do acordo de
parcelamento do IPTU de 1995 e 1999 (fls. 59).

Em dezembro de 2011, a exequente informou a
quitação integral do débito e pediu a intimação do executado para o
pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais (fls. 63).
Em abril de 2014, retificou a informação e pediu o
prosseguimento da cobrança em relação à contribuição de melhoria de
1995 (fls. 67), bem como a substituição do polo passivo para constar os
atuais proprietários, ROBERTO JACINTHO DE OLIVEIRA E ORCÍLIA SOUZA DE
OLIVEIRA (fls. 68).
Em novembro de 2015, a Municipalidade informou o
que os atuais proprietários eram falecidos, retificando pedido para consta
o espólio de ROBERTO JACINTHO DE OLIVEIRA E ORCÍLIA SOUZA DE
OLIVEIRA, com intimação na pessoa da atual possuidora do imóvel, MARIA
LUCIA DE OLIVEIRA (fls. 78/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intimada a ser manifestar, a Municipalidade alegou a
inocorrência da prescrição (fls. 103/107).
Em novembro de 2019, sobreveio a sentença de fls.
109/110, proferida pelo MM. Juiz André Acayaba de Rezende, que
reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução
fiscal, nos termos do artigo 924, V, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 115/125,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que não foi observado o
rito do art. 40 da LEF, bem como o regramento previsto na Súmula 314 do
STJ. Acrescenta que, inobstante a contagem do prazo prescricional tenha
início automático com a ciência da Fazenda Pública da não localização
do devedor ou de bens penhoráveis, é dever do Juiz declarar o início da
suspensão da execução, o que não ocorreu. Assim, a demora na
tramitação do feito ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso deve ser provido.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de IPTU
dos exercícios de 1995 e 1996 e Contribuição de melhoria do exercício de
1995, proposta em 11/06/1999, antes da alteração da redação do art. 174
do CTN, com a citação do executado em 08/10/1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caracterizada causa interruptiva da prescrição inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ, no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no
6.830/80 e sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo
mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).
No presente caso, verifica-se que, após tentativa
frustrada de penhora em novembro de 2000, a exequente requereu a
suspensão do feito em maio de 2001, em razão da celebração de acordo
de parcelamento do IPTU.
Em agosto de 2001 e em dezembro de 2003, a
Municipalidade pediu a intimação do executado para pagamento da
contribuição de melhoria de 1995, custas e honorários.
Em julho de 2006, a exequente informou a quitação do
IPTU do exercício de 1996 e requereu a expedição de mandado de
constatação de bens para a cobrança das custas processuais e
honorários advocatícios, que restou infrutífero.

Em junho de 2008, a Municipalidade pediu o
prosseguimento do feito, em razão do descumprimento do acordo de
parcelamento do IPTU de 1995 e 1999 e, em dezembro de 2011, informou a
quitação integral do débito, pleiteando a intimação do executado para o
pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.
Em abril de 2014, retificou a informação e pediu o
prosseguimento da cobrança em relação à contribuição de melhoria do
exercício de 1995, bem como a substituição do polo passivo para constar
os atuais proprietários, ROBERTO JACINTHO DE OLIVEIRA E ORCÍLIA SOUZA
DE OLIVEIRA (fls. 68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em novembro de 2015, a Municipalidade informou o
que os atuais proprietários eram falecidos, pedindo para consta o espólio
de ROBERTO JACINTHO DE OLIVEIRA E ORCÍLIA SOUZA DE OLIVEIRA, com
intimação na pessoa da atual possuidora do imóvel, MARIA LUCIA DE
OLIVEIRA.
Intimada a ser manifestar, a Municipalidade alegou a
inocorrência da prescrição, sobrevindo a sentença recorrida em
novembro de 2019.
De sorte que, considerando a inteligência da Súmula
314 do STJ, que estabelece que o prazo da prescrição intercorrente inicia-
se findo o prazo de um ano da suspensão do processo, não se verifica a
ocorrência da prescrição intercorrente.
Isto porque não se vislumbra a paralisação do feito por
período superior ao prazo prescricional.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar o prosseguimento da execução fiscal.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)